Tribunal: STF
Processo: MS 39993
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado em face de atos praticados pela Ministra Cármen Lúcia e pelos Ministros Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Dias Toffoli, e Gilmar Mendes, no âmbito de diversos mandados de segurança. 



    O impetrante, em suas razões, transcreve inúmeras decisões judiciais proferidas no âmbito desta Corte e aponta o seguinte (eDOC 1, p. 23):



     “O momento é grave, a turma julgadora do Egrégio TJSP não quer que os autos acima em referência não suba para o Egrégio Supremo Tribunal Federal DF; 8. Foram apresentados todos os recurso possíveis, Agravo Regimental, Embargos Declaratórios, Recurso Extraordinário, Agravo Interno, Embargos Declaratórios e outro Embargos Declaratórios; 9. Na Câmara Especial, com a finalidade de analisar os autos supra para a subida do recurso com destino ao Egrégio STF, acontece que a Turma julgadora do Agravo Interno e dos Embargos Declaratórios não intimaram o advogado para os julgamentos, montaram uma grande mentira, uma farsa, não teve julgamento algum, os extratos segue em anexo”



    Requer, por fim, que (eDOC 1, p 53):



    “A) DEFERIR A LIMINAR. O que aconteceu? A loja de Brotas SP e outras, pediram para o JUDICIARIO, ajudem-me sou Maçon, ajudem-me sou Maçon, aliás todo o Egrégio TJSP e outros lugares, quando vejam o advogado infra assinado, partes e sua família, ligam para o Doutor Ferreira e outros falam: ajudem-me sou Maçon, ajude-me sou Maçon; B) DEFERIR A LIMINAR. Dar continuidade nos processos MS 39826 e 39725, no sentido de não ser repetitivo, os documentos estão juntados neles, abrir no procedimento eletrônico e observá-los, CONEXÃO COM TODO O ACERVO;”



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis.



    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação ou ameaça, não há uma individualização dos atos tidos como coatores, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que atrai a situação processual de inépcia da inicial e impede o seguimento do mandamus. 



    Com efeito, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, no artigo 10, que a inicial será desde logo indeferida se lhe faltar algum dos requisitos legais. 



    Ainda, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor: 



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 37759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22/03/2021; Mandado de Segurança n. 37711, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/03/2021; Mandado de Segurança n. 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11/02/2021; Mandado de Segurança n. 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/11/2020; Mandado de Segurança n. 37300, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15/09/2020.



    Ante o exposto, indefiro a inicial, negando seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 330, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, §1º, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar postulada. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente